Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729037-88.2025.8.07.0000 RECORRENTE: INFRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME RECORRIDO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. RENOVAÇÃO DO REQUERIMENTO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela empresa agravante em agravo de instrumento, com a consequente determinação de recolhimento do preparo do recurso. A agravante alega que estaria devidamente comprovada a sua incapacidade financeira, tendo em vista que se encontra com as atividades comerciais paralisadas. Destaca que os documentos que instruem o agravo de instrumento serviram apenas para atualizar sua situação financeira, de modo a demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão reside em definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou satisfatoriamente a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida à parte que demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência ou da manutenção de suas atividades. 4. Nos termos da Súmula no 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. Deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que a agravante, após o indeferimento do benefício no primeiro grau de jurisdição, promoveu o recolhimento das custas iniciais, configurando hipótese de preclusão lógica. 6. A agravante, ao renovar o pedido de concessão de gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, por ocasião do oferecimento de emenda à inicial, não comprovou a alteração superveniente de sua capacidade financeira, circunstância que torna impositivo o indeferimento do benefício, sobretudo quando a pretensão recursal estiver baseada em documentos apresentados somente no segundo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça configura hipótese de preclusão lógica, impedindo a rediscussão da matéria, salvo comprovação de alteração superveniente das condições financeiras da parte requerente. 2. Não há como ser deferida a gratuidade de justiça em favor da parte agravante, com base em documentos que não foram submetidos à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau, por ocasião da renovação do pedido de concessão do benefício. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, ao chancelar a tese de preclusão lógica pelo fato de a recorrente ter pago as custas iniciais. Assevera que a decisão recorrida ignora a realidade fática de uma empresa que, na tentativa de acessar o judiciário, esgota seus últimos recursos e, no curso do processo, não consegue mais arcar com as despesas. Ressalta que demonstrou a sua impossibilidade de arcar com os encargos; b) artigos 369, 370 e 373, todos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal e da requisição de documentos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, sob o argumento de que a exigência de pagamento de custas funciona como uma barreira econômica que impede o acesso da recorrente ao Judiciário. Afirma que o indeferimento de produção de provas fere o princípio da ampla defesa. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto aos preparos, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido o ARE 1234845, Relator Ministro LUIZ FUX, Publicação 09/12/2019. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A agravante, ao renovar o pedido de concessão de gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição por ocasião da apresentação da emenda à inicial (ID 229001320 do processo de origem), não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a incapacidade financeira alegada. Há, nos autos do processo originário, apenas os documentos apresentados por ocasião da propositura da ação, os quais foram levados em consideração pelo d. Magistrado de primeiro grau, por ocasião do primeiro indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Portanto, a agravante, ao renovar o pedido de concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, deveria ter comprovado a alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram o indeferimento do benefício. Consequentemente, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal deduzida pela agravante, com base em documentos que não foram submetidos à apreciação judicial no primeiro grau de jurisdição.(ID 76420260). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 369, 370 e 373, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Igualmente não merece admissão o recurso extraordinário no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023